Tribunal: TJDFT
Processo: 0715806-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715806-92.2019.8.07.0003 RECORRENTE: GUSTAVO SANTOS SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. DECISÃO DO STF. LEI CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA FASE. I - Nos termos de decisão proferida pelo STF, ao concluir pela impossibilidade de controle pelo Judiciário de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, afasta-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP. II - O emprego de arma branca (facão) para perpetrar a grave ameaça, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. III - Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que a presença de arma branca (facão) não é suficiente para configurar circunstância judicial negativa para a majoração da pena-base, necessitando de justificativa idônea para tanto. Aduz que não ficou comprovada maior reprovabilidade ou periculosidade do modus operandi, tampouco aumento do temor da vítima, o que demonstra ausência de justificativa hábil para a exasperação da pena-base pela utilização de arma branca. Requer o redimensionamento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois a turma julgadora, após a apreciação do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “[...] Nos termos dos fundamentos assentados linhas volvidas, considero desfavoráveis as circunstâncias do crime, tendo em vista que a prática do roubo com emprego de facão demonstra maior gravidade da conduta” (ID. 24090320 - Págs. 4 e 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC 436.314/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018)" (AgRg no HC 508.346/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 28/10/2019). 2. É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável. [...] (AgRg no REsp 1907821/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016